Tribunal: TJSP
Processo: 1085746-77.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de declaração. Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Inconformismo de ambas as partes. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alegação de ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas tão só

Ementa:
Embargos de declaração. Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Inconformismo de ambas as partes. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alegação de ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas tão só aqueles essenciais para o deslinde da controvérsia. Pretensão meramente infringente. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Correção de erro material, de ofício, quanto ao período de renovação do contrato constante no dispositivo do Acórdão. Embargos de declaração rejeitados, com correção de erro material, de ofício, para constar o período da renovação como sendo de 26/02/2019 a 25/02/2024.